Tribunal: TJDFT
Processo: 0717816-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0717816-50.2021.8.07.0000 AGRAVADO: ESPOLIO DE ANGELO EUSTÁQUIO PEREIRA DE MANI RODRIGUES AGRAVANTE: JOSE MARIA DA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ MARIA DA CUNHA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama em sede de cumprimento de sentença requerido pelo ESPÓLIO DE ANGELO EUSTÁQUIO PEREIRA DE MANI RODRIGUES (processo n. 0001288-10.1997.8.07.0004), na parte em que indeferiu o pedido de substituição da penhora de imóvel por pedras preciosas, conforme formulado pelo devedor agravante. Em resumo, o recorrente defende a possibilidade da pleiteada substituição, ressaltando que a execução deve se fazer pelo modo menos gravoso para o executado (art. 805, CPC), sendo as pedras ofertas suficientes para saldar a dívida, bem como que a ordem de preferência do art. 835 do Código de Processo Civil não é obrigatória e que há gravames sobre os bens imóveis penhorados, além de se tratar de herança jacente. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, presentes os requisitos exigíveis. Brevemente relatado. DECIDO. Em relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, é certo que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, todavia, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão na parte impugnada, em que pese à discussão em torno da viabilidade da substituição pretendida pelo devedor. É que, a rigor, a decisão impugnada baseia-se na discordância do exequente, na ordem preferencial dos bens penhoráveis arrolada no art. 835 do CPC e, ainda, na possibilidade de o próprio executado vender as pedras preciosas e depositar o produto respectivo, além do que não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, o risco de dano grave e de difícil reparação durante o processamento do presente recurso, na medida em que já realizada a penhora sobre os imóveis. Desse modo, entendo recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte contrária, além da manifestação do órgão do Ministério Público, na forma do art. 739, §1o, inciso I, do CPC. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora postulado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo de origem, requisitando as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos a esta Relatoria. Brasília-DF, 4 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator